Tribunal: STF
Processo: HC 67696
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-10-31
Data de publicação: 1989-10-31

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. RÉU IDENTIFICADO E INTERROGADO NA POLICIA, MAS
REVEL NA FASE JUDICIAL. DUVIDA QUANTO A IDENTIDADE QUE NÃO SE
ACOLHE, POIS PROCURA CONVENCER QUE APENAS E MUITO PARECIDO COM UM
IRMAO JA FALECIDO QUE PARTICIPOU DO ASSALTO. DECISÃO CONDENATÓRIA
ADOTADA EM FACE DA PROVA, CONFIRMADA EM GRAU DE APELAÇÃO E DE
REVISÃO CRIMINAL.
'HABEAS CORPUS' DENEGADO.